Tribunal: TJBA
Processo: 8022179-10.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022179-10.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANUEL TAVARES DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, THAYSA MACEDO ANTUNES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEIS IV E V. EXTENSÃO A INATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO TOTAL E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MANDAMUS COM EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. MÉRITO. REAJUSTE DA GAP AOS NÍVEIS IV E V. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA GENÉRICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No mérito propriamente dito, a pretensão do Impetrante consiste no reconhecimento do direito líquido e certo a revisão dos seus proventos, de modo que lhe seja assegurada a percepção da Gratificação de Atividade Policial Militar - GAP, imediatamente na referência IV e, após requisito temporal, majoração para nível V. 2. Embora a Lei nº 12.566/2012 exija o atendimento de requisitos específicos para o pagamento da GAP, essa Corte de Justiça, diante da distribuição de inúmeras causas tratando de idêntica matéria, ou seja, a extensão da GAP aos policiais que já se encontravam na inatividade, constatou que o Estado da Bahia concede a gratificação de forma geral, sem a observância de tais requisitos. In casu, impõe-se tratamento paritário entre ativos e inativos garantido pela Constituição Federal. Acolhida preliminar de litispendência. SEGURANÇA CONCEDIDA AOS DEMAIS IMPETRANTES. Cuidam os autos de mandado e segurança impetrado por Manoel Tavares dos Santos e Outros, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;